Tribunal: TJDFT
Processo: 0741395-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741395-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: IARA XAVIER DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE TRANSPLANTADO. RISCO DE REJEIÇÃO DO ÓRGÃO. OUTROS MEDICAMENTOS UTILIZADOS SEM RESPOSTA POSITIVA. RECUSA DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Nos termos do art. 10, §4o da Lei 9.656/98, cabe à ANS fixar a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, Resolução Normativa no 465/2021, configura-se na lista dos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde. 3. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou entendimento no sentido de considerar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, em regra, como taxativo. 4. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 5. Negou-se provimento ao apelo da ré e ao apelo adesivo da autora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, porquanto entende que o tratamento pretendido não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), o qual é taxativo; e b) artigos 186, 421, e 421-A, todos do Código Civil, ao argumento de que não seria obrigada a fornecer tratamento não previsto no contrato entabulado entre as partes. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 37478497). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 51, inciso IV, do CDC, e 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Isso porque falece interesse recursal à ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora decidiu que o rol da ANS é taxativo. Confira-se: “Ressalto que em recente decisão, datada de 08/06/2022, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS (...)” (ID 39751627). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo em relação à suposta ofensa aos artigos 186, 421, e 421-A, todos do CC, na medida em que restou assentado no acórdão resistido: “Entendo que há dano moral, pois a hipótese em análise transpassou o mero dissabor ou aborrecimento à autora, que teve negada a cobertura de procedimento imprescindível para seu adequado tratamento, trazendo-lhe aflição e angústia desnecessárias em situação de extrema vulnerabilidade. Atente-se que o relatório médico apresentado ao plano de saúde detalhou a prévia realização dos protocolos de tratamento de rejeição mediada por anticorpos e a ausência de melhora da função renal, com a necessidade de complementação com o uso do medicamento Rituximabe (ID 37552174). Ou seja, a operadora de plano de saúde estava ciente de que o médico assistente esgotou previamente o uso dos procedimentos aplicáveis à comorbidade da autora, com o fim de resguardar o órgão transplantado” (ID 39751627). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 37478497, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027